Tribunal: TJBA
Processo: 8075461-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075461-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DEMOSTHENES FARIAS e outros (6) Advogado(s): PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IRDR TEMA 5. DISTINGUISHING REJEITADO. ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.355.112 COM REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia no possível distinguishing do caso tratado nos autos, em relação ao IRDR Tema 5 deste Tribunal, considerando existência de coisa julgada no Mandado de Segurança nº 0004604-09.2011.8.05.0000. 2. A arguição de distinguishing em relação ao IRDR Tema 5 não prospera quando a matéria discutida encontra-se abrangida pela ratio decidendi a ser fixada no incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. A existência de decisão transitada em julgado em caso específico não afasta a aplicabilidade do IRDR quando há recurso extraordinário com repercussão geral admitida pelo STF sobre a mesma questão constitucional. 4. A suspensão de processos que versem sobre teto remuneratório de servidores públicos estaduais é medida que visa assegurar uniformidade das decisões judiciais e evitar proliferação de julgados contraditórios sobre matéria de natureza constitucional. 5. O Tribunal Pleno deste TJBA já consolidou entendimento no sentido de manter o sobrestamento dos processos até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.355.112, reconhecendo que a questão possui impacto direto na confecção dos cálculos executórios. 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075461-84.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes DEMOSTHENES FARIAS e outros e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, (documento datado e assinado eletronicamente) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora